Tribunal: TJDFT
Processo: 0701731-84.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701731-84.2025.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALEXANDRE RUIZ FERREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: RESIDENCIAL PORTAL DOS LIRIOS DESPACHO Não atribuído efeito suspensivo à Reclamação, nada a prover (ID 79687207). Intimem-se. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2026. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006